Tribunal: TJDFT
Processo: 0702604-80.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLENCIA DOMÉSTICA. AÇAO PENAL PUBLICA INCONDICIONADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada – Súmula no 542/STJ
2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando confirmada por outras provas, a exemplo do laudo pericial que atesta as lesões.
3. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, do CP.
4. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Súmula no 588/STJ
5. Recurso conhecido e improvido.